Tribunal: TJES
Processo: 5005485-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005485-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SAFRA LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
VEÍCULO FINANCIADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IPVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CREDORA FIDUCIANTE AFASTADA. BAIXA DO GRAVAME EM MOMENTO ANTERIOR AO FATO GERADOR DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I
–
No contrato com garantia em alienação fiduciária, o comprador firma empréstimo na instituição financeira para adquirir um veículo e, em contrapartida, a instituição mantém a propriedade do referido bem como garantia do pagamento.

II
–
Os contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária serão registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado em que for registrado e licenciado o veículo.

III
–
Após o adimplemento do financiamento, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames, cabendo ao devedor fiduciante proceder a desalienação junto ao Detran, mediante o pagamento de taxa.

IV –
A baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador do IPVA afasta a responsabilidade do fiduciário pelo referido tributo, por se equiparar à comunicação de venda.

V
- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005485-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
SAFRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da
decisão que deferiu o pedido liminar na ação de origem.

Em suas razões, o agravante argumenta que não existe probabilidade do direito autoral, na medida em que a nu proprietária é responsável solidária pelos débitos de IPVA do veículo automotor. Esclarece que "
o DETRAN explica que a agravada realizou a retirada do gravame de alienação fiduciária, mas não procedeu com a desalienação e, por tal motivo, a recorrida ainda consta como proprietária dos veículos
".

Examinando com acuidade o caderno processual, entendo por bem manter o entendimento já externado quando da decisão de efeito. Explico.

Inicialmente, elucido que a discussão concerne à responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA – Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores. Sobre o tema, preleciona o CC:

Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

Cuida-se, em verdade, de contrato por meio do qual o comprador recebe um empréstimo da instituição financeira para adquirir um veículo e, em contrapartida, a instituição mantém a propriedade do bem como garantia do pagamento do financiamento.

A referida modalidade contratual é registrada junto ao órgão de trânsito, consoante Resolução 320/2009 do CONTRAN.

Como bem explicitado pelo E. TJDF:
“Após o pagamento de todas as prestações do financiamento do veículo com alienação fiduciária, incumbe ao credor fiduciário incluir a baixa do gravame no sistema nacional de gravames (SNG), cabendo ao proprietário do veículo, por sua vez, proceder à desalienação no DETRAN para a emissão do CRV sem o gravame”
1
.

In
casu, os documentos acostados à exordial evidenciam que a fiduciante efetivou a baixa do gravame em momento anterior ao fato gerador dos tributos ora debatidos, o que afasta sua responsabilidade por estes, por equivaler à comunicação de venda.

Na mesma linha de raciocínio, cito o entendimento sumulado do C. STJ:

Enunciado 585: A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.

Acerca da desalienação, esclareço que tal procedimento é de responsabilidade do fiduciário, mediante o pagamento de taxa; decerto que, a omissão deste não pode prejudicar a fiduciante. Em casos similares, já decidiram os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA - IPVA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PREVISÃO LEGAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA ESTADUAL CONFORME CTN - LEI ESTADUAL n.º 14.937/2003 - INAPLICABILIDADE DO ART. 134 CTB - DEVEDOR FIDUCIÁRIO - ILEGITIMIDADE DO CREDOR CONFIGURADA - BAIXA - GRAVAME - ANTERIOR - FATO GERADOR - ÔNUS - CAUSALIDADE. [...]
A
retirada do gravame
junto ao DETRAN para desvincular a instituição financeira da propriedade do veículo e, consequentemente, do fato gerador do tributo.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 10000205288228003 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 20/10/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2022)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ARRENDAMENTO MERCANTIL – IPVA – BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG) ANTERIOR AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO. Pleito da parte autora em ter declarado sua ilegitimidade para figurar como devedor dos créditos tributários e sua respectiva inexigibilidade em face dos 59 veículos objeto da presente ação, para obstar a requerida de efetuar cobrança para os exercícios posteriores às baixas do gravame em face do autor, bem como efetuar qualquer medida restritiva ou de cobrança do suposto crédito tributário. Sentença de procedência. MÉRITO –
Veículos objeto de contratos de arrendamento mercantil e alienação fiduciária – Contratos finalizados, providenciando o agente financeiro a
baixa do gravame
no Sistema Nacional de Gravames (SNG), instituído pela Portaria DETRAN nº 1.070/2001, sistema ao qual o órgão estadual de trânsito tem acesso – Equiparação à comunicação de transferência, visto que, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária em garantia, opera-se a transferência do domínio – Cobrança de IPVA indevida.
Sentença de procedência mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10192065220228260053 SP 1019206-52.2022.8.26.0053, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 10/11/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/11/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA.
IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. COMPROVAÇÃO DE BAIXA DO GRAVAME PELO BANCO ANTES DOS EXERCÍCIOS LITIGADOS. TITULARIDADE DO VEÍCULO CONSOLIDADA AO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ITAÚ.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-BA - APL: 03150427120188050001, Relator: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/11/2019)

Em tempo, esclareço que não há que se falar em incidência da tese firmada no Tema Repetitivo 1118 do STJ
2
, pois distintos os casos examinados. Enquanto o referido julgado diz respeito à compra e venda de veículos, o caso dos autos relaciona-se à propriedade resolúvel existente nos casos de alienação fiduciária, consoante fundamentação supra.

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1

(TJ-DF 07061703120218070004 1698737, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 03/05/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2023)

2

Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.